Tribunal: STF
Processo: HC 73752
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE
DECISÃO QUE DEFERIU WRIT A CO-RÉU. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL,
SEM NECESSIDADE DE INGRESSO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE PACIENTE QUE
SE ENCONTRA EM PRISÃO ESPECIAL.
Inaplicação, no caso, do disposto no art. 580 do Código de
Processo Penal ao requerente, que teve o seu pedido de progressão
recusado pelo Tribunal a quo, por falta de demonstração dos
requisitos de natureza subjetiva, não havendo identidade de situação
de ambos no mesmo processo.
Pedido indeferido.